Tribunal: TJBA
Processo: 0139517-27.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0139517-27.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SILVANA PINHO TEIXEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
PEDRO BARACHISIO LISBOA, ANA CAROLINE SILVA TRABUCO CERQUEIRA, ALAN BARROS MEIRELLES

APELADO: INVESTIMOVEIS ADM LTDA - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
ALAN BARROS MEIRELLES, ANA CAROLINE SILVA TRABUCO CERQUEIRA, PEDRO BARACHISIO LISBOA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INADIMPLEMENTO DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse ajuizada por Investimóveis Adm. Ltda. – EPP contra Silvana Pinho Teixeira e Hélio de Morais Júnior, declarando rescindido o contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento dos réus, determinando a reintegração de posse do imóvel à Autora e condenando os Demandados ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Os Réus apelaram sustentando, em síntese, incompetência absoluta da Justiça Estadual, nulidade da sentença e ausência de inadimplemento, enquanto a
Acionante
recorreu buscando a condenação dos
Demandados
ao pagamento de aluguéis durante a ocupação indevida do imóvel, com base em cláusula contratual recuperada e no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a Justiça Estadual é competente para julgar a demanda, diante da hipoteca e penhora do imóvel em favor da Caixa Econômica Federal; examinar a validade da sentença quanto à fundamentação e apreciação das preliminares; e determinar se é cabível a condenação dos Réus ao pagamento de aluguéis pelo uso do imóvel, após a rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência permanece na Justiça Estadual, pois a Caixa Econômica Federal, apesar de intimada, não manifestou interesse jurídico no feito, não se configurando hipótese de competência da Justiça Federal prevista no art. 109, I, da CF/1988.

4. A alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação não prospera, pois a decisão apresenta motivação suficiente e aprecia os argumentos relevantes das partes, atendendo ao art. 489, § 1º, do CPC e ao art. 93, IX, da CF/1988.

5. O inadimplemento contratual por parte dos Réus restou demonstrado por meio das notas promissórias não quitadas, sendo insuficiente a invocação da exceção do contrato não cumprido, diante da hipoteca existente à época, pois não foi demonstrado risco efetivo de evicção nem impedimento ao cumprimento da obrigação.

6. A Autora faz jus à percepção de aluguéis pela ocupação do imóvel, após a mora dos réus, independentemente de cláusula contratual expressa, com fundamento no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, previsto no art. 884 do CC. A jurisprudência do STJ reconhece que tal obrigação é consectário lógico do retorno ao estado anterior à contratação, ainda que o inadimplemento tenha partido do comprador.

7. O valor dos aluguéis deve observar o percentual de 0,5% do valor atualizado do imóvel, conforme pleito da Autora e usualmente adotado em hipóteses análogas, a partir da data de constituição em mora dos Réus, com incidência de correção nos termos do art. 406 do CC.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso dos réus desprovido. Recurso da autora provido.
___________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 93, IX, e 109, I; CC, arts. 373, II; 406; 476 e 884; CPC, arts. 43, 85, §11, e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.613.613/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.06.2018, DJe 18.06.2018; STJ, AgInt no REsp nº 1.167.766/ES, Rel. Min. Raul Araújo, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16.11.2017, DJe 01.02.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ões Simultâneas
nº 0139517-27.2008.8.05.0001
, tendo como Apelantes/Apelados
SILVANA PINHO TEIXEIRA E OUTROS.

Acorda
m os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em
NEG
AR PROVIMENTO ao
recurso
dos Réus e DAR PROVIMENTO AO APELO da Autora
.